Tribunal: TJBA
Processo: 8044970-79.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044970-79.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA SANTOS HAGGE MENESES

Advogado(s)
:

APELADO: SOLANGE HAGE MENEZES

Advogado(s)
:
KARINA AZI ROMANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENCERRADO. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Fernanda Santos Hagge Meneses contra sentença proferida na 2ª Vara Cível de Camaçari/BA, que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por Solange Hage Menezes. A decisão determinou a reintegração da autora na posse de apartamento, condenou a ré ao pagamento de aluguéis mensais desde o vencimento da notificação extrajudicial até a desocupação efetiva, bem como à restituição de encargos condominiais, tributos e despesas de consumo no período.

II. Questão em discussão

Analisa-se se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovar suposta doação verbal do imóvel e se houve esbulho possessório pela permanência da apelante no bem após notificação para desocupação.

III. Razões de decidir

A prova oral foi corretamente indeferida com base no art. 370 do CPC, por se tratar de negócio jurídico que exige forma escrita, nos termos dos arts. 108 e 541 do CC, considerando o valor do imóvel.

A tese de doação verbal revela-se juridicamente inviável por vício de forma, sendo nulo o negócio jurídico.

A permanência da apelante no imóvel após o término da relação familiar e sem autorização da proprietária configura posse precária e esbulho, conforme art. 582 do CC e arts. 560 e 561 do CPC.

A medida protetiva da Lei Maria da Penha não autoriza a ocupação de imóvel de terceiro estranho à relação de violência doméstica.

A condenação ao ressarcimento dos aluguéis e encargos é devida para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC, sendo os valores apurados em liquidação.

A gratuidade de justiça não isenta a parte do cumprimento de obrigações civis, apenas suspende a exigibilidade das custas e honorários processuais, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A doação de bem imóvel com valor superior a trinta salários mínimos exige escritura pública, sendo nula a doação verbal ou por instrumento particular.

A permanência em imóvel após notificação para desocupação configura esbulho possessório, tornando legítima a ação de reintegração de posse.

A concessão de medida protetiva não autoriza a posse de imóvel pertencente a terceiro.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 108, 541, 579, 582, 884; CPC, arts. 370, 355, 560, 561, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1002625-80.2022.8.26.0337, Rel. Márcio Boscaro; TJCE, AC 0009395-89.2015.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; TJSP, Agravo de Instrumento 2042745-24.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8044970-79.2021.8.05.0039
, desta Capital, em que figura como Apelante

FERNANDA SANTOS HAGGE MENESES
e como Apelado o
SOLANGE HAGE MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA